Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECORRENTE VENCEDOR. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO CPC NESSE ASPECTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu opôs embargos de declaração contra o v. acórdão proferido no julgamento de seu recurso, o qual foi conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
3. Sustenta a ocorrência de contradição entre o provimento do recurso inominado e a ausência de condenação do recorrido vencido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
4. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer contradição na decisão colegiada, pois, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
5. Necessário esclarecer que o art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que, “(...). Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Desse modo, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido.
7. No caso posto sob exame, o ora embargante sagrou-se vencedor no julgamento do recurso inominado. Não há, portanto, amparo legal à condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a existência de regramento específico dos Juizados Especiais Cíveis, restando inaplicável o CPC/15 nesse aspecto.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.